Tribunal: CARF
Processo: 10980.001773/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001773/2010-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.984 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GENÉSIO VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados, nos
termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 04-27.947, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS (DRJ/CGE) (fls. 42-46):
Relatório
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros de mora e à multa por informações inexatas nas Declarações do ITR –
DITR/2005/2006, no valor total de R$ 20.446,32, referente ao imóvel rural com
Número na Receita Federal – NIRF 2.809.689-4, com Área Total - ATI de 249,9 ha,
denominado: Sítio Rio Verde, localizado no município de Guaraqueçaba - PR,
conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 02 e19 a 33, cuja descrição dos fatos
e enquadramentos legais constam das fls. 24 e 27 a 31.
2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados nos
exercícios 2005 e 2006, especialmente a Área de Preservação Permanente – APP e o
Valor da Terra Nua – VTN, o declarante foi intimado a apresentar diversos documentos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001773/2010-51
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001773/2010-51

comprobatórios, os quais, com base na legislação pertinente, foram listados,
detalhadamente, no Termo de Intimação, fls. 03 e 04. Entre os mesmos constam:
- Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido dentro do prazo legal junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.
- Laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – CREA, que comprovem as APP declaradas, identificando o
imóvel rural e detalhando as localizações e dimensões das áreas declaradas a esse titulo,
previstas nos termos das alíneas a até h, do artigo 2°, da Lei 4.771 de 15 de setembro de
1965 – Código Florestal, que identifique a localização do imóvel rural através de um
conjunto de coordenadas geográficas definidoras dos vértices de seu perímetro,
preferivelmente geo-referenciadas ao sistema geodésico brasileiro.
- Certidão do órgão público competente, em caso de o imóvel ou parte dele esteja
inserida em área declarada como APP, nos termos do art. 3o, do mesmo Código
Florestal, acompanhado do Ato do poder público que assim a declarou.
- Matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da ARL, caso o imóvel
possua matrícula ou cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação
da ARL ou Termo de Ajustamento de Conduta, acompanhada de certidão emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula no
registro imobiliário.
- Documento que comprove a localização da ARL, nos termos do § 4o, do art. 16, do
Código Florestal.
- Laudo de avaliação do VTN do Imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal,
conforme estabelecido na norma 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, com ART registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado, ou avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, entre outros,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel.
3. Foi informado, inclusive, que na falta de atendimento à intimação poderia ser
efetuado o lançamento de ofício, com o arbitramento do VTN com base nas
informações do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT,
conforme a legislação, sendo relacionados os preços por hectare de terras para o
município do imóvel, respectivamente para cada exercício.
4. A intimação foi entregue em 22/02/2010, fl. 06, e não consta dos autos manifestação
a respeito.
5. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais, a autoridade fiscal, explicou da
intimação e do não atendimento por parte do sujeito passivo. Através de longa
explanação, foi explicado da legalidade da exigência dos comprovantes solicitados para
fazer jus à isenção da APP e do laudo de avaliação para comprovar o VTN declarado,
documentos que não foram apresentados.
6. Com base nessas e outras explicações foi glosada a APP e alterado o VTN, com a
utilização de valores do SIPT.
7. Procedidas essas alterações bem como dos demais dados consequentes, foi apurado o
crédito tributário e lavrada a NL, cuja ciência foi dada ao interessado em 29/04/2010, fl.
35.
8. Foi apresentada impugnação em 27/05/2010, fls. 36 a 38, na qual, após tratar Dos
Fatos até aqui conhecidos, destacando as razões do lançamento, o impugnante
apresentou seus argumentos de discordância alegando, em resumo, ilegitimidade
passiva, em face de que não seria proprietário ou posseiro do imóvel, podendo-se aferir
do título de propriedade que o imóvel pertence a terceiro que não o impugnante e
finalizou requerendo:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001773/2010-51

a) Que a impugnação seja recebida, posto que tempestiva.
b) No mérito, que o auto de infração seja julgado improcedente, com o seu consequente
arquivamento.
c) Protestou pela produção de todas as provas em direito admitidas.
9. É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/CGE, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005, 2006
Meras Alegações Sem Provas
Meras alegações de ilegitimidade passiva, desacompanhadas de documentos
comprobatórios, não possibilitam o cancelamento do lançamento de ofício, efetuado em
virtude do não atendimento a intimação para comprovar dados declarados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 28/09/2012 (AR de fl. 50), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 51-53), e documentos (fls. 54-74) no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Eventual Decadência – Exercício 2006
O recurso voluntário (fls. 51-53) é tempestivo.
Por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer
momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco
constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001773/2010-51

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.

Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão vinculados à
decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando a tese de que a aplicação do
dispositivo legal acima transcrito, depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001773/2010-51

antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”

Assim, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada
qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
No presente caso, analisando-se o Auto de Infração, verifica-se que houve a
entrega da declaração do exercício em análise, quando do lançamento “Demonstrativo de
Apuração” do imposto (fls. 21 e 23) há o desconto do valor originário.
Desse modo, se houve antecipação do imposto, o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2005 e o termo final em 01/01/20101, em relação
à competência 2005, conforme regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima.
Considerando que o Contribuinte foi notificado do lançamento em 29/04/2010 (AR de fls. 35),
tem-se que poderá estar decaído o direito de constituir o crédito em relação à competência 2005.
Assim, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para determinar
que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as seguintes
informações:
i)
Informar se houve, por parte da Contribuinte, o efetivo pagamento do
imposto devido apurado por esta em sua DITR de 2005 (NIRF 2.809.689-
4), trazendo aos autos, se for caso, o respectivo comprovante (tela do
sistema); e,
ii)
Caso não localize ou identifique tal informação em seus sistemas, a
autoridade administrativa fiscal deve intimar o Contribuinte para
apresentar os comprovantes dos efetivos pagamentos do imposto devido
apurado em sua DITR/2005.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.984 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.001773/2010-51

Após, retornem os autos para este Relator para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital